Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-61.2023.8.11.0008
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000156-61.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LOURDES GEORGINA PEREIRA JUSTINO - CPF: 915.668.861-04 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), GENILDA SILVA DOS SANTOS - CPF: 722.379.701-06 (RECORRIDO), FRANCIELI COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 039.757.001-57 (ADVOGADO), SALMA MARIA LEMES MARTINS - CPF: 943.932.651-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. OFENSA À HONRA PROFERIDA EM REDE SOCIAL E EM GRUPOS DE
WHATSAPP
. AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. ACORDO COM UMA DAS PARTES RECLAMADA. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO EM DESFAVOR DA NÃO ACORDANTE. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO QUE DEVE SE LIMITAR ENTRE OS ACORDANTES. RETORNO DOS AUTOS. PROSEGUIMENTO DO FEITO EM DESFAVOR DA RECLAMADA GENILDA SILVA DOS SANTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 294198898 - reclamação no 1000156-61.2023.8.11.0008 - NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que homologou acordo em relação a uma das partes, e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

- da nulidade da sentença

Nos termos do art. 843 do Código Civil, a transação deve ser interpretada restritivamente, atingindo apenas aqueles que dela participaram. A transação ocorreu tão somente com a Reclamada SALMA MARIA LEMES MARTINS, nada tratando em relação a outra Reclamada (
GENILDA SILVA DOS SANTOS
), especialmente quando a Reclamante, expressamente, reservou seu direito de continuar a demanda contra os demais réus. (
STJ – 4a T - REsp 1.478.262/RS – Rel. Min. Luis Felipe Salomão –j. 21/10/2014 – DJe 07/11/2014
); (
TJMT – TRU – RI no 1004223-95.2020.8.11.0001 – rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos – j. 28/06/2022 – DJe 29/06/2022
); (
TJMT – TRU – RI no 1020579-34.2021.8.11.0001 – rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida – j. 7/11/2022 – DJe 08/11/2022
) e (
TJMT – TRU – RI no 1038030-35.2022.8.11.0002 – rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – j. 4/5/2023 – DJe 8/5/2023
).

No caso, a Reclamada
GENILDA SILVA DOS SANTOS
, pretende a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunha (
id. 294198442
), bem como, com pedido de julgamento antecipado pela Autora/Recorrente, em prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno do feito ao juizado de origem, com regular prosseguimento aos atos processuais, em relação à parte
GENILDA SILVA DOS SANTOS
.

2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025